Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-18.2015.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001212-18.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE LASCH - CPF: 550.024.040-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. M. H. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001212-18.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE LASCH

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O ACUSADO PRATICOU OS ATOS LIBIDINOSOS NARRADOS NA DENÚNCIA – VÍTIMA NÃO INQUIRIDA EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Impõe-se manter a absolvição do réu quanto à imputação de crime de estupro de vulnerável [atos libidinosos] quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001212-18.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE LASCH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que absolveu o réu Jorge Lasch da imputação do delito de estupro de vulnerável– art. 217-A do CP.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu pelo crime imputado na denúncia, sob a assertiva de que há provas suficientes que demonstram os abusos sexuais cometidos contra a vítima.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001212-18.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em vários dias e horas não especificadas até o dia 16 de fevereiro de 2015, na residência particular localizada na rua Travessa Visconde do Rio Branco, n.o 68, bairro Tonetto, nesta urbe, Jorge Lasch, vulgo "Gaúcho", com consciência, vontade e por diversas vezes, praticou atos diversos da conjunção carnal contra a vitima Alana Honário Matias, sua enteada, de 06 (seis) anos de idade.

Conforme se apurou, o denunciado, prevalecendo-se da relação de parentesco (padrasto da ofendida), praticou por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Alana Honório Matias, mesmo dente da sua idade de 06 (seis) anos à época dos fatos.

As investigações concluíram que a vitima reside na companhia de sua genitora e de seu padrasto, e este por diversas vezes levou a vítima para tomar banho no córrego, oportunidade em que tomava banho pelado e introduzia o dedo na genitália de sua enteada, ora vítima. Como se não bastasse, também por diversas vezes o denunciado colocou filmes pornográficos no computador e obrigou a vítima a assistir sentada em seu colo..”

Não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

O juiz sentenciante, debruçando no conjunto probatório, apontou diversas inconsistências na prova oral produzida [notadamente nas versões dos familiares da vítima
[1]
e das demais testemunhas
[2]
, que, inclusive, são divergentes da própria declaração extrajudicial da ofendida] e conclui que
“a pretensão condenatória estatal parte de premissas frágeis, baseada, sobretudo, apenas no relato da vítima em delegacia, o qual não foi confirmado em juízo”
. Confira-se:

“A despeito de a denúncia ter vindo acompanhada de elementos indicativos da autoria e materialidade, é certo que, depois de encerrada a instrução processual,
analisando detidamente as provas judiciais, tenho que os fatos descritos na peça incoativa carecem de provas efetivas e estreme de dúvidas para uma condenação, sendo o caso de absolvição por ausência de provas
.

Destaca-se, de proêmio, que
a pretensão condenatória estatal parte de premissas frágeis,
baseada, sobretudo, apenas no relato da vítima em delegacia, o qual não foi confirmado em juízo
.

Conquanto não se desconheça a relevância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, inegável que não pode ser tomada de forma isolada e tampouco divorciada dos demais elementos probatórios dos autos, ainda mais quando não confirmada sob o crivo do contraditório,
notadamente diante da negativa veemente do acusado tanto na delegacia quanto em juízo, cabendo registrar que o interrogatório do réu encontra consonância com outros depoimentos angariados em sede judicial
.

Quanto à materialidade propriamente dita, é possível verificar pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 16-pdf) que as respostas aos quesitos foram todas negativas, concluindo o médico perito pela ausência de lesões.
Registre-se que sequer a “vermelhidão” mencionada pela genitora e pela irmã da vítima (ELANE) na delegacia foi encontrada
.

Além disso, a pessoa que registrou o boletim de ocorrência (ELANE DE JESUS MATIAS), e que primeiro soube dos fatos, quando foi ouvida em juízo, deu uma versão bastante contraditória com o que havia dito na delegacia
(fl. 20-pdf). Vejamos:

“É irmã de Alana, e hoje em dia não tem mais contato com a vítima, que já é adolescente. O padrasto e a genitora de Alana, bem como a vítima, continuam morando juntos. Soube dos fatos a partir do que a própria Alana declarou. Alana tinha dito que quando eles iam “banhar”, réu abusava dela, mas quando fez exame, não constou nada. Alana sempre morou com o réu Jorge Lasch, e a depoente morava em outra casa, com o então convivente e mais três filhas. O nome do pai da depoente é César, que também é pai da vítima Alana. Via Alana aos finais de semana, e foi a própria vítima quem disse sobre os abusos. Depoente era amiga da mãe dela, e atualmente Alana não conversa com ela. Na época, Alana disse que o padrasto assistia pornografia, e a mãe trabalhava. Quem banhava a menina era o réu. Alana tinha 8 anos de idade. Depoente foi para a delegacia, levou a vítima ao hospital para fazer exame, mas “não deu nada”. Quando a vítima contou para a depoente, estavam na casa dela (Elane). Ninguém presenciou Alana contando sobre os fatos. Os banhos ocorriam na própria casa dela, segundo a vítima narrou para a depoente. Sobre os banhos no córrego “Lava Bunda”, a vítima Alana não disse nada, mas apenas na delegacia. A genitora sempre dizia que Alana mentia, e que os fatos não eram verdade. Alana dizia que ia tomar banho, e que o réu ficava passando o dedo na região íntima, passando sabonete, “como quem estivesse banhando mesmo”. Era só a mão mesmo. Alana se sentia incomodada, mas o réu dizia que só estava “banhando” ela. Sobre os vídeos pornográficos, Alana dizia que assistia na sala, no computador. Alana não disse como ficava (se ficava no colo do réu, ao lado, em frente, próximo, longe, etc). Depoente não sabe maiores detalhes sobre esse ocorrido de o réu mostrar vídeos pornográficos para Alana. Sobre os banhos, Alana dizia que era “como se fosse uma mãe banhando uma criança”, nada dizendo sobre o réu introduzir o dedo na vagina de Alana.

Sobre a declaração da depoente, sobre ter dado banho em Alana e verificado vermelhidão, disse que foi antes de ter ido à delegacia, mas o médico teria dito que a vermelhidão era por conta de a vítima ser muito gordinha, pois Alana pesava quase 80 kg com 6 anos de idade. Sobre o acompanhamento pelo CRAS e Conselho Tutelar, não sabe de nada. Antes de a depoente ir para a delegacia, sua relação com Marcilene era boa, e com Jorge era mais distante, mas sempre respeitosa. Nunca mais conversou com a vítima e genitora dela, Marcilene. Marley é tia de Alana (irmã de Marcilene) e não gosta da depoente”. – Gravação em mídia digital, ID. 101751656.

Da leitura do depoimento judicial da testemunha ELANE é possível perceber que ela não confirmou o que havia dito na delegacia, e se contradisse em alguns momentos
.

Na primeira oportunidade que ELANE foi inquirida, na delegacia, disse que a vítima Alana contou-lhe sobre os banhos no córrego “lava-bunda”: “QUE, já a noite ALANA contou para a declarante que a JORGE a leva para o rio e lá ele fica pelado com ela” – fl. 20 pdf. Já em juízo, respondeu que, “sobre os banhos no córrego “Lava Bunda”, a vítima Alana não disse nada”.

E ainda, ao responder as perguntas do Ministério Público, disse que Alana lhe contou que o réu JORGE ficava passando sabonete, “como quem estivesse banhando mesmo, como se fosse uma mãe banhando uma criança”, diferentemente do que narrou na delegacia.

Esse trecho do depoimento de ELANE esclarece que o réu JORGE dava banho na infante “como se fosse uma mãe lavando uma criança”, e a partir daí, é deveras temerário concluir sobre a lascívia no dolo pelo simples fato do pai dar banho na própria filha, auxiliando nas atividades do lar
.

Outra contradição relevante é que, em juízo, a testemunha ELANE narrou que “Alana não disse nada sobre o réu introduzir o dedo na vagina de Alana”. Inclusive quando indagada sobre seu depoimento na delegacia (sobre ter dado banho em Alana e verificado vermelhidão), disse que foi antes de ter ido à delegacia, mas o médico teria dito que a vermelhidão era por conta de a vítima ser muito gordinha, pois Alana pesava quase 80 kg com 6 anos de idade, situação que, à toda evidência, não é harmônica com o que disse na delegacia
.

Por sua vez, o depoimento judicial da genitora de Alana, Sra. MARCILENE BARBOSA HONÓRIO, foi na mesma linha do que já havia dito na delegacia, e está em consonância com o interrogatório do acusado.
Vejamos:

Narrou em juízo que está morando junto com o réu JORGE. Separou do pai de Alana quando ela tinha 1 ano e 2 meses. Passou a morar com JORGE quando Alana tinha de 3 para 4 anos. Nunca teve problema com JORGE. Disse que trabalhava, e deixava Alana com Jorge. Às vezes Alana ficava também como pai, e com a irmã, mas poucas vezes. Não gosta dos parentes do pai de Alana. Alana estudava meio período, na escola Monteiro Lobato. Teve uns anos que ela estudou a tarde, e outros, pela manhã. Disse que Jorge trabalhava o dia inteiro, como torneiro mecânico. Depoente trabalhava na Xavante, na Rodoviária, o dia inteiro. Almoçava por lá. Quem arrumava Alana para escola era a irmã da depoente, de nome Marley. Alana já ficou final de semana com Elane, e meses com o genitor, mas depois ele a devolveu para depoente. Já aconteceu de os dois (Jorge e Alana) ficarem sozinhos no sábado.
Relacionamento de Jorge com Alana era normal, que era amor de pai. Alana nunca contou nada para a depoente sobre qualquer conduta de Jorge. Nunca viu Jorge passando dos limites
. Acha que foram dois finais de semana que Elane passou com Alana.
Alana já lhe disse que Jorge a levava para tomar banho no córrego, e que uma vez ele teria ficado de cueca. Só viu uma vez Jorge dando banho em Alana
. Alana sempre ficava assada, e faz xixi na cama até hoje. Demorou de três a quatro meses para voltar a morar com Jorge, após os fatos. Foi quando voltou pra casa e começou a trabalhar novamente. – Gravação em mídia digital, ID. 88587301.

Apesar de a testemunha MARLEY BARBOSA HONÓRIO não ter sido localizada, foi inquirida na delegacia, sendo possível depreender que está em plena consonância do que relatou ELANE em juízo, e também do que disse MARCILENE na delegacia e em juízo, além, é claro, do próprio interrogatório do acusado.

Naquela ocasião, MARLEY afirmou que Alana gostava muito de JORGE, e que nunca percebeu nada de anormal no relacionamento de JORGE e Alana, pois eram como se fosse pai e filha. Sobre os vídeos, e depois de os fatos virem à tona, narrou que Alana lhe confidenciou que ficava escondida atrás da cortina vendo o réu JORGE assistir vídeos pornográficos, situação que se contrapõe cabalmente com o que descreve a denúncia
.
E sobre os banhos, MARLEY disse que Alana comentou que certa vez JORGE foi com ela para o banheiro, e que JORGE teria colocado sabão na mão de Alana e mandado que se lavasse, ou seja, outra situação totalmente condizente com o que disse ELANE e MARCILENE em juízo, no sentido de que o réu apenas estava dando banho na enteada. Para que não pairem dúvidas, vejamos trechos do que disse a tia de Alana, MARLEY, na delegacia
(fl. 22-pdf):

“QUE ALANA tem micose coceira na vagina; QUE, inquirida se conhece ou já viu falar sobre o córrego "lava bunda" afirmou que fica atrás da Arena de rodeio; QUE, na companhia de sua irmã MARCILENE, JORGE e ALANA foram até esse córrego e que todos tomaram banho de roupa; QUE, inquirida se sabe se JORGE foi sozinho com ALANA até esse córrego tomar banho afirmou nunca ter visto e nem ouvido falar: QUE, nunca comentou nada com sua irmã MARCILENE sobre JORGE ter tomado banho pelado na frente de ALANA no córrego "lava bunda"; QUE inquirida se ouviu algum comentário sobre JORGE enfiar o dedo na periquita de ALANA, afirmou que não. QUE não sabe informar nada com relação ao fato de JORGE ter abusado de sua sobrinha ALANA; QUE não sabe o porquê de ALANA ter vindo a esta Delegacia e feito acusações em desfavor de JORGE. (...)”.

Ao seu turno, analisando a oitiva da menor durante a fase policial, vê-se que não encontra conforto nos depoimentos acima referenciados, e tampouco na prova pericial.

A vítima relatou, em síntese, que o acusado JORGE a levava para o rio para lhe abusar, bem como a colocava em seu colo para assistir filmes adultos e ainda, que penetrava com o dedo a vagina da menor, condutas totalmente diferentes das narradas pelas testemunhas ELANE, MARLEY, MARCILENE, e do próprio interrogatório do réu
.

As testemunhas FABRÍCIA PINTO GALINDO e IVANI AUXILIADORA VIEIRA, respectivamente psicóloga e assistente social que acompanharam o caso desde o registro da ocorrência, em juízo, relataram terem procedido a escuta da infante à época.

Entretanto, também se verifica algumas contradições nos depoimentos das testemunhas com o narrado pela infante na Delegacia. Vejamos trecho do depoimento judicial da testemunha Fabrícia Pinto Galindo
:

“(...) o caso chegou no CRAS pelo Conselho Tutelar e nós fizemos o atendimento da Alana, na época e ela foi ouvida e depois ela continuou o acompanhamento no serviço de convivência, onde ela ia semanalmente (...) Nessa escuta ela trouxe situações de violações de direitos (...) Que o padrasto às vezes dava banho nela, ficava passando a mão, introduzia o dedo na vagina dela, que ela assistia filmes pornográficos (...) Eu não lembro muito bem, com detalhes (...) Ela era bastante expressiva na época, bastante aberta (...) O Conselho tutelar primeiro ouviu essa criança e depois pediu a inserção dessa criança no atendimento psicossocial no CRAS (...) Eu cheguei a perguntar se tinha algum contato, ela disse que não (...) A questão do toque ela não trouxe nada não (...) ”. – Gravação em mídia digital, ID. 88587299.

No ponto, é imperioso destacar que, em que pese a menor ter iniciado acompanhamento psicológico à época dos fatos, conforme relatórios de fls. 49/51 e fls. 67, não é possível concluir uma análise psicológica plausível condizente com o depoimento das testemunhas, sendo que os relatórios se mostram omissos e vagos quanto à dinâmica dos acontecimentos narradas na denuncia
, apontando tão somente uma suposta violação de direitos, desacompanhada da metodologia e das técnicas empregadas.

Nesse sentir, muito embora a vítima tenha narrado na delegacia como os fatos aconteceram, é certo que seu depoimento não encontra amparo nas demais provas judiciais que foram produzidas ao longo da instrução, fazendo com que haja fundada dúvida a respeito da autoria e materialidade.

Pelo contrário, há contradição relevante entre o que a vítima disse na delegacia com os demais depoimentos e provas angariadas (a exemplo dos laudos médicos). Inclusive o interrogatório do acusado encontra mais verossimilhança nos demais depoimentos
.

No ponto, é importante assinalar que, conforme estabelece o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, sendo certo que não existe hierarquia entra as provas, conforme conhecida lição doutrinária. Ou seja, não existe hierarquia entre o material probante: o que efetivamente importa é que os elementos de convicção sejam coerentes e harmônicos entre si e, ainda, capazes de convencer cabalmente o julgador da autoria e materialidade do delito, situação que não É observada no caso em concreto.

Não se ignora o fato de que a palavra da vítima é importante e deve ser vista com especial relevância para a compreensão do delito.

Todavia, esta não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, e, se analisada de forma isolada nos autos para lastrear uma decisão condenatória, pode assumir um dos maiores riscos dentro do processo penal, consistente em condenações indevidas, gerando enorme insegurança jurídic
a.

Aqui cabe fazer uma ponderação: Mesmo que o Ministério Público se apegue aos depoimentos das testemunhas FABRÍCIA e IVANI para embasar o pedido condenatório, é certo que os demais depoimentos (das testemunhas ELANE, MARCILENE, e MARLEY), também se coadunam com o interrogatório do réu JORGE, lembrando mais uma vez que a prova pericial não deixa dúvida a respeito da inexistência de lesões na vítima
.

O que se quer dizer é que, tendo em vista o sistema do livre convencimento motivado do juiz, onde o magistrado não se encontra preso a nenhuma valoração prévia das provas, bem como tendo em mente ônus da acusação em trazer ao processo elementos de convicção que gerem certeza da culpabilidade do agente, a palavra da vítima, para gerar uma condenação, deve estar em conformidade com outros elementos de provas. Caso contrário, em obediência ao o princípio constitucional da presunção de inocência e a máxima do in dubio pro reo, a medida que deverá se impor é a absolvição do agente.

E nesse sentir, levando-se ainda em consideração que atribuir a alguém a prática de um ilícito penal é fato de extrema gravidade, não se pode admitir que, diante de um juízo de incerteza e fundada dúvida, alguém possa ser condenado e submetido às agruras do cárcere. Faltando às provas a imprescindível certeza quanto ao elemento subjetivo e objetivo do tipo penal em comento, e consequentemente à prática do fato descrito na denúncia e a culpabilidade do agente, que formem no julgador a convicção necessária para um decreto condenatório, e consagrando-se o princípio in dubio pro reo (art. 5o, LVII CRFB), a solução legal leva à absolvição, tendo em vista o ônus probatório da acusação e a impossibilidade de condenação por presunção.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLBER o acusado JORGE LASCH, já qualificado nos autos, da acusação descrita na Denúncia, com base no art. 386, V e VII, do CPP.”

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha registrado sua crítica quanto à anuência do órgão ministerial de primeiro grau em não inquirir a vítima na fase judicial,
também entendeu que as provas produzidas
“levam à incerteza relevante da ocorrência de crime, de modo a ser cabível a aplicação do
in dubio pro reo
”
. Confira-se:

“O Apelo não merece provimento, diga-se desde logo
. Mas não merece provimento menos pela solidez da sentença do que pela falta das diligências necessárias, à época da instrução, para se esclarecer a verdade dos fatos em imputação tão grave.

De fato, a sentença, dentro do universo lógico das provas produzidas nos autos, levam à incerteza relevante da ocorrência de crime de modo a ser cabível a aplicação do in dubio pro reo
.

Mas isso porque o Juízo, deliberadamente, deixou de acrescer à apuração dos fatos, o depoimento da vítima, secundado pelo nihil obstat do Recorrente. Conforme se verifica do termo de audiência inserido no ID 171362535,
o juízo sentenciante, de ofício, decidiu não ouvir a vítima para não “revitimizá-la” decisão que foi assentida pelo Ministério Público, precluindo-se então a matéria
. (...).

Essa decisão do Juízo singular, diga-se, “plantou” a própria insuficiência de provas utilizadas como fundamento absolutório. (...).

É a palavra da vítima ouvida na fase inicial e depois em Juízo sob o manto do devido processo, essencial, verdadeiro pilar, para se concluir pela ocorrência ou não de abuso
.

O Juízo sentenciante assim sendo, sem qualquer base jurídica ou fundamento específico aplicado aos fatos,
resolveu abrir mão da colheita dessa evidência, com o silêncio do Apelante.

Essa decisão absurda, porém preclusa, fez com o feito fosse julgado com base em premissas incompletas, não podendo existir exemplo mais evidente do quanto o processo penal se afasta da verdade real, pois,
sem o depoimento da vítima (...) não há fatos completos a serem apreciados
.

Neste sentido é a própria jurisprudência do TJMT, em julgado recente, dessa mesma Primeira Câmara
:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VITIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – (...) VÍTIMA NÃO OUVIDA APÓS INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO - TESTEMUNHO DA MADRASTA E IRMÃ DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO SEXUAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL – VITIMA MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS – PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1000594-84.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

(...)
o Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, não tem outro caminho a percorrer senão o mesmo que foi aberto pela sentença recorrida
, mesmo que discorde da maneira como o juiz conduziu a instrução (...),
não se olvidando que o órgão acusatório não se insurgiu, no tempo e modo necessários, para impedir que tal situação ocorresse.

Esta Procuradoria de Justiça se embasa, em suas apreciações, no conjunto probatório efetivamente existente
, e não em meras insatisfações pelos erros cometidos pelos operadores jurídicos envolvidos nos feitos.

Por isso,
o parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso apresentado pela acusação, mantendo-se na íntegra a sentença proferida na origem
, nos termos da fundamentação supra.”

Após detida análise do arcabouço probatório, também concluo que não há provas judicializada segura que aponte ter o apelado cometido o crime narrado na denúncia, razão pela qual adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da Procuradoria de Justiça para manter integralmente a sentença absolutória.

Como fartamente demonstrado, não há prova induvidosa da autoria, tampouco da materialidade do crime, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação: a convicção.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO.

1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório.

2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

3.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...].”
[3]

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É voto.

[1]
Elane de Jesus Matias [irmã], Marcilene Barbosa Honório [genitora], Marley Barbosa Honório [tia materna].

[2]
Fabrícia Pinto Galindo [psicóloga] e Ivani Auxiliadora Vieira [assistente social].

[3]

STJ, HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023